Tribunal: CARF
Processo: 10768.009924/97-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.009924/97-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.704 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
PLURIBANK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS
LTDA (ATUAL PLURIBANK – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALS.
MOBILIÁRIOS LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1990
CONCOMITÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO
JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, antes ou
após a emissão de Auto de Infração, que tenha o mesmo objeto, importa
renúncia às instâncias administrativas. Súmula CARF no 01.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.009924/97-13
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.704 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009924/97-13

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 2556 - 2a Turma da
DRJ/Rio de Janeiro, de 12 de dezembro de 2002 (fls. 74 e 75).
O credito tributário se refere à exigência do imposto de renda da pessoa jurídica
relativo ao exercício 1992, ano-base 1991, composto de principal no valor de R$ 119.737,99,
multa de ofício de 75% e dos juros de mora, calculados conforme legislação de regência.
O lançamento decorre da revisão da declaração de rendimentos em que se apurou
a exclusão do lucro líquido, na determinação do lucro real, da parcela relativa às despesas de
correção monetária da diferença do IPC/BTNF do ano-base de 1990, quando essa exclusão só era
permitida a partir do ano-calendário 1993, conforme Lei no 8.200, de 28/06/1991.
Segundo Termo de Verificação à fl. 09, a interessada havia ingressado com Ação
Ordinária (processo no 92.0033802-0) pleiteando o direito de proceder à exclusão considerada
indevida no procedimento fiscal e a autuação teve como objetivo assegurar os interesses da
Fazenda Nacional, uma vez que o crédito tributário não estava garantido por depósito judicial.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação em 02/06/1997.
A DRJ Rio de Janeiro, reconhecendo a concomitância entre processo
administrativo e judicial, deixou de conhecer a impugnação e declarou definitivamente
constituído o crédito tributário lançado. Segue ementa do Acórdão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 1992
Ementa: AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
A propositura de ação judicial importa em renúncia às instâncias administrativas e
impede a apreciação das razões de mérito pela autoridade administrativa competente.
Impugnação não Conhecida
Cientificado do Acórdão da DRJ em 28/03/2003 (fl. 91), o sujeito passivo
apresentou Relatório em 04/04/2003 (fl. 94), em que pugna pela improcedência do lançamento
alegando possuir provimento jurisdicional em seu favor, conforme transcrição a seguir:

Consta, também, dos autos o Relatório de fl. 123, contendo informações sobre as
ações propostas pela empresa:
A interessada propôs uma ação contra a União Federal pleiteando o direito de
compensar supostos prejuízos resultantes da aplicação do IPC no lugar do BTN como
fator de correção das demonstrações financeiras do período-base de 1990 com os
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.704 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009924/97-13

resultados dos períodos-base de 1991 e/ou subsequentes. Pleiteou também a declaração
do direito de compensar o indébito apurado pela aplicação do BTN no lugar do IPC com
tributos apurados no período-base de 1991 e/ou subsequentes, com atualização
monetária.
Apresentou posteriormente defesa ao AUTO DE INFRAÇÃO emitido pela DRF/Centro
Sul/RJ pelo qual se exige da interessada o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. O
processo foi julgado pelos membros da 2a Turma de Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro, que julgou por unanimidade o provimento do Auto de
Infração.
A interessada propôs, então, uma AÇÃO CÍVEL pleiteando a compensação desejada,
que foi acolhida em primeira instância na 17a Vara Federando Rio de Janeiro.
A União interpôs recurso, julgado pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da
2a Região que, por unanimidade, negou-lhe provimento, suspendendo a exigibilidade do
processo administrativo.
A União interpôs, então, Recurso Especial, julgado em 2005 pela Primeira Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que o reconheceu e deu provimento. Transitando o
acórdão em julgado em 22/08/2005.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 28/03/2003 do Acórdão no o 2556 - 2a Turma
da DRJ/Rio de Janeiro, de 12 de dezembro de 2002, tendo apresentado seu Recurso Voluntário
em 04/04/2003, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da empresa, em conformidade com o
documentos constantes dos autos (fl. 58).
Conforme relatado, a DRJ Rio de Janeiro, reconhecendo a concomitância entre
processo administrativo e judicial, conforme trecho transcrito a seguir, deixou de conhecer a
impugnação e declarou definitivamente constituído o crédito tributário lançado.
7. Entretanto, conforme informação da autuante às fls. 07, comprovada pela cópia da
petição inicial às fls 08/17. a interessada deu entrada na ação n° 92.0033802-0 , na 17a
Vara Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Essa ação ainda tramita sob o número
99.02.04109-4, no Tribunal Federal da 2o Região, como se verifica às fls 54/56.
8. Note-se que em ambos os processos, ação n° 92 0033802-0 e procedimento
administrativo, o tema versa acerca do mesmo objeto.
9. Nestas condições, a apreciação da peça impugnatória fica prejudicada em face do
disposto no § 2o do artigo 1o do Decreto-lei n° I 737/79, combinado com o parágrafo
único do artigo 38 da Lei n° 6.830/80 e disciplinado, no âmbito administrativo, pelo Ato
Declaratório (Normativo) COSIT n° 03 de 14/02/96 e art. 17, parágrafo único, III do
Decreto n° 70.235, de 6/03/1972, com a redação da Medida Provisória n° 75, de
24/10/2002.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.704 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.009924/97-13

10. Nos termos da legislação citada, a propositura - por qualquer que seja a modalidade
processual - de ação judicial contra a Fazenda Nacional, antes ou posteriormente à
anulação. com o mesmo objeto importa, por parte da contribuinte, em renúncia tácita às
instâncias administrativas e desistência de eventual recurso interposto, operando-se. por
conseguinte, o efeito de constituição definitiva do crédito tributário na esfera
administrativa.
Considerando os fatos acima narrados, deve ser aplicada a Súmula CARF no 1,
qual é de observância obrigatória não só pelo membros deste colegiado, mas por todos os
integrantes da estrutura da Receita Federal do Brasil:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, comprovada a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com
o mesmo objeto tratado nos presentes autos, fica configurada a renúncia às instâncias
administrativas.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital